Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada por GETÚLIO ALVES DE LIMA contra o Acórdão n.o 1629274 proferido nos autos do Recurso Inominado n.° 0726272-04.2022.8.07.0016, julgado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que restou assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES ACORDADOS E CONTIDOS NOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO NÃO PROVADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS NÃO CONFIGURADAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam em determinar à recorrida a entrega do veículo GM CRUZE 2022, sua condenação ao pagamento de R$ 4.000,00, na forma do art. 42 do CDC, além de R$ 4.000,00 à título de reparação por danos morais e a prorrogação da primeira parcela do financiamento para 10/07/2022. Preliminarmente, requer a nulidade da sentença, por falta de fundamentação e por violação do princípio da ampla defesa. No mérito, afirma que a recorrida ofereceu duas propostas para financiamento do veículo GM CRUZE 2022 com taxa zero, sendo a primeira com 77% do valor de entrada do veículo e a segunda com 67%. Nesse contexto, informa que desistiu da proposta de 77% e contratou a de 67%. Aduz que, então, o pagamento foi ajustado da seguinte forma: entrega do carro usado pelo valor de 101 mil reais somado ao pagamento da diferença de R$ 43.068,06 em 24 vezes. Alega que houve controvérsia posterior quanto ao valor correspondente à diferença, uma vez que houve o acréscimo indevido de 4 mil reais, além do que o valor do carro usado utilizado para entrada constou como 100 mil reais. Pede a condenação da recorrida à devolução de R$ 4.000,00, a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 à título de danos morais e a conversão do pedido de entrega do veículo em perdas e danos. II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 39289333). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39289338). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código do Consumidor. Rejeitadas as preliminares trazidas pelo recorrente, porquanto a apreciação da matéria foi devida e suficientemente fundamentada, embora de forma diversa da preconizada pela pelo autor, o que não se confunde com a alegada ausência de fundamentação. Rejeitada a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal formulada pelo recorrido, posto que o recurso, em suas razões, impugnou os fundamentos da sentença. Nada a prover quanto ao pedido de conversão da obrigação de entrega do veículo em perdas e danos, porquanto o recorrente desistiu do pedido em ID 39288500 sem ressalvas, fato já consignado na sentença recorrida. IV. De início, para que seja possível a inversão do ônus da prova, conforme preconiza o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve a parte autora, pelo menor, provar os fatos constitutivos de seu direito e trazer em seus relatos o mínimo de verossimilhança. Na espécie, a parte recorrente afirma que lhe foram oferecidas duas propostas para a aquisição do veículo e que a razão da provável divergência entre os valores contratados e posteriormente cobrados se deu por ter desistido da oferta de 77% e optado, em um segundo momento, pela oferta de 67%. Contudo, analisando detidamente os autos, a parte recorrente não comprovou minimamente suas alegações, uma vez que não há qualquer outro elemento fora de sua afirmação que indique a existência de ambas as propostas e a cobrança de valores indevidos, a evidenciar atuação defeituosa da concessionária. Diante desse quadro, considerando-se a fragilidade da prova produzida pelo autor, deve prevalecer aquela existente nos documentos juntados aos autos, no sentido de que o veículo TRACKER foi dado como entrada pelo valor de R$ 92.000,00, acrescidos de R$ 3.000,00 pagos em crédito e de R$ 5.000,00 de bônus pelo trade in do veículo usado no negócio (ou seja, totalizando o valor de entrada de R$ 100.000,00, como consta dos contratos), com financiamento do valor remanescente de R$ 39.658,00 (ID 39288479 e 39289315), não havendo que se falar em cobrança indevida e, consequentemente, em direito à devolução de valores e à reparação por danos morais. V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. VI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1629274, 07262720420228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões, o reclamante alega que o Acórdão impugnado é nulo por ausência de fundamentação, bem como está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, em síntese, violação ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que faz-se necessária a publicação da inclusão do feito na pauta de julgamento por meio do sistema PJE, razão pela qual a intimação do causídico realizada apenas por meio da publicação do referido ato no Diário de Justiça eletrônico acarretaria nulidade por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Destaca que “na primeira oportunidade, mediante embargos de declaração, o acórdão objurgado foi impugnado, portanto, antecipadamente, inclusive se constata a reiteração da impugnação (tópico 8), no excerto do RE, todavia, não consideradas, ao argumento de que a publicação no DJ-e seria suficiente, ignorando-se a práxis de publicações no PJ-e, na forma estatuída no art. 42, do RITUREC”. Pugna pela concessão de liminar, no sentido de determinar a suspensão do processamento do feito de origem e, no mérito, pelo provimento da presente reclamação, para reconhecer a nulidade do acórdão reclamado. Preparo ID 49285598. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos necessários, defiro ao reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. Na forma do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte, o Relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgada. O caso é de manifesta inadmissibilidade. Com efeito, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como para a observância de precedentes qualificados, ou seja, com força vinculante. Na hipótese dos autos, além dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pelo reclamante, ao longo de suas razões, não serem decorrentes do julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e nem incidente de resolução de demandas repetitivas, verifica-se a ausência de cotejo analítico que identifique a afronta aos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Isso porque não há indicação de afronta específica ao entendimento pacificado, no âmbito da referida Corte Superior, no sentido da prevalência da intimação eletrônica, via sistema PJE, sobre a intimação efetuada por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, visto que a hipótese analisada nos autos de origem não versa acerca da prevalência entre intimações diversas, mas sim na intimação do ora reclamante exclusivamente por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico-DJE. Ademais, o próprio precedente indicado pelo reclamante em sua petição inicial, destacado a seguir, aponta pelo reconhecimento da validade da intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, a qual, contudo, deve ser desconsiderada em caso de intimação em duplicidade, hipótese não verificada nos autos. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é provável que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica, posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.505.088/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023.) (grifei) Ademais, eventual nulidade processual deve ser objeto de reconhecimento em demanda específica (querela nullitatis) que não se confunde com o instituto da Reclamação Cível. Dessa forma, ausente indicação precisa quanto à divergência entre fundamentos adotados quando do proferimento do Acórdão reclamado e o precedente do Superior Tribunal de Justiça relacionado pelo reclamante, aliada à ausência de força vinculante do referido julgado, o indeferimento do processamento da presente reclamação é medida que se impõe. Ante o exposto, de plano, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO o processamento da presente relação. Publique-se. Intime-se.